Tribunal: TCU
Processo: 027.590/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6637/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em fazer os registros abaixo, e determinar o apensamento definitivo do processo ao processo originário, TC Processo 043.435/2012-2 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. considerar não cumpridas as determinações contidas no item 1.7.6.3.2 do Acórdão 6514/2014-TCU-Segunda Câmara , e no item 1.6.3 do Acórdão 3411/2020-TCU-Segunda Câmara ; dispensar o monitoramento das determinações contidas no item 1.7.6.3.2 do Acórdão 6514/2014-TCU-Segunda Câmara e no item 1.6.3 do Acórdão 3411/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, § 3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020; dar ciência à Comissão de Inventário Embratur, com fulcro no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que o descumprimento de decisão do Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, VII do RI/TCU; encaminhar este acórdão ao Presidente da Comissão de Inventário Embratur e ao procurador Brenno D'Aguiar de Souza, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, podendo ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização. 1. Processo TC- Processo 027.590/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.